Tribunal: TJES
Processo: 5008239-96.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Overbooking; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008239-96.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: ELAINI FILETTI e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. OVERBOOKING. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 5.000,00 PARA CADA AUTOR). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº

5008239-96.2025.8.08.0012

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S/A

Recorridos: ELAINI FILETTI e ERIK FOLLI

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando a parte requerida a pagar a cada um dos autos, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em que pesem as alegações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece nenhum reparo, pois o cancelamento do voo dos recorridos e os fatos dela decorrente configuram defeito na prestação do serviço, não podendo ser afastada a responsabilidade civil da companhia aérea.

Outrossim, o alegado cancelamento do voo dos recorridos por
overbooking
constitui fortuito interno, que não exclui a responsabilidade civil objetiva do transportador. Vejamos:

TRANSPORTE AÉREO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO/ATRASO DE VOO –
Ocorrência de "overbooking" – Fato que caracteriza fortuito interno – Reponsabilidade objetiva da ré, nos termos do artigo 14 do Código do Consumidor, ínsita ao contrato de transporte aéreo
– Indenização devida, com valor majorado – Correção do início dos juros de mora – Recurso parcialmente provido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1002755-71.2023.8.26.0002 São Paulo, Relator: Vicentini Barroso, Data de Julgamento: 07/06/2024, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2024)

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CANCELAMENTO DE HOSPEDAGEM. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DOS COMPONENTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50004551020238080054, Relator.: ANA FLAVIA MELO VELLO, Turma Recursal - 2ª Turma).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE 6 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO. OVERBOOKING. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. DISSOCIAÇÃO. EXCESSO EVIDENCIADO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O atraso do transporte aéreo na forma ocorrida (overbooking) nos autos enseja a reparação por danos morais devido aos transtornos sofridos pelo consumidor, notadamente pelo descumprimento das obrigações contratadas e o elastério temporal.
2. A prática de venda de passagens além da capacidade retrata a má prestação do serviço e se insere como fortuito interno. 3. Dever de indenizar configurado na esfera dos direitos da personalidade. 4. Adequação do quantum indenizatório por dissociação ao critério da razoabilidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1058506-63.2023.8.11.0001, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 27/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 29/05/2024)

Quanto aos danos morais, é sabido que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os prejuízos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que o voo dos autores foi cancelado por duas vezes por
overbooking
,
gerando um atraso de
1
5
horas após o serviço contratado
e
perd
a de
um dia
da diária no hotel
.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

RECURSOS INOMINADOS.
TRANSPORTE AÉREO. OVERBOOKING. ATRASO DE 15 HORAS. PARTES AUTORAS QUE FORAM DIRECIONADAS PARA OUTROS VOOS EM RAZÃO DE OVERBOOKING. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELO VALOR DE R$ 5.000,00 PARA CADA AUTORA
. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10188194920248260576 São José do Rio Preto, Relator.: Beatriz de Souza Cabezas, Data de Julgamento: 13/04/2025, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 13/04/2025)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. PRETERIÇÃO DE EMBARQUE (OVERBOOKING). DUPLA OCORRÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA 500 DES POR VOO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJ-PE - Recurso Inominado Cível: 00225989520248178201, Relator.: FERNANDA PESSOA CHUAHY DE PAULA, Data de Julgamento: 17/09/2025, 1º Gabinete da 2ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital)

Ademais, após toda situação vivenciada pelos requerentes logo no início de sua viagem, o voo de retorno também obteve problemas, pois a companhia aérea alterou o voo, sem qualquer comunicação prévia (a chegada ao Brasil estava prevista para o dia 14/02/2024, mas os autores foram surpreendidos no momento do
check-in
que a volta ocorreria apenas no dia 15/02/2024).

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que os valores arbitrados pelo magistrado
a quo

(R$ 5.000,00 para cada autor)
é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S/
A
e, n
o mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)